Tribunal: TJDFT
Processo: 0722059-91.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722059-91.2022.8.07.0003 RECORRENTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS RECORRIDA: MARTA MARTINS DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA NA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRECLUSÃO E INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO ATENDIMENTO AO REQUISITO DO ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ENUNCIADO SUMULAR N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. JULGAMENTO UNÂNIME. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA DA TESE FIRMADA NO TEMA N. 434 DOS RECURSOS REPETITIVOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. O § 1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil estabelece requisito objetivo de admissibilidade do agravo interno ao dispor que na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. A fundamentação da decisão agravada que não conheceu da apelação com fundamento na violação ao princípio da dialeticidade, na preclusão e na inovação recursal, não foi impugnada especificamente nas razões do agravo interno. 3. Aplica-se, em julgamento colegiado unânime, a multa determinada no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil ao agravo interno manifestamente inadmissível, mostrando-se adequada a fixação no montante correspondente ao mínimo de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa. 4. Agravo interno não conhecido. Aplicada a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. O recorrente alega violação aos artigos 319 e ss, 369 e 1.010, todos do Código de Processo Civil, asseverando que não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, porque presentes a exposição dos fatos e de direito pelos quais o recorrente busca fazer valer seu direito. Verbera que teriam sido extraídos do recurso de apelação os fundamentos suficientes para a reforma da sentença, tendo ocorrido impugnação de todos os pontos. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Fábio Fontes Estillac Gomez, OAB/DF 34.163. Em contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários recursais II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 319 e ss, 369 e 1.010, todos do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “os argumentos das razões de apelação não impugnaram, especificamente, os fundamentos da sentença que reconheceu o esbulho possessório com base em análise técnica realizada pela TERRACAP, a qual concluiu pela inserção da área ocupada pelo agravante na extensão maior de terras pertencentes à agravada. Na decisão atacada, foi considerado que o agravante não tem melhor posse, seja pela falta de título que assegure a ocupação ou por ser sua posse posterior a da agravada. Ressaltou-se, ainda, no dito pronunciamento monocrático, a má-fé do recorrente desde sua permanência após a notificação extrajudicial feita pela agravada em 15/6/2022 e que, por esse motivo, ele deve indenizá-la pela ocupação no valor mensal de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de aluguel pelo uso do imóvel. Na decisão recorrida, foi destacado que o agravante se insurgiu contra matéria abrangida pela preclusão, pois atacou, apenas na apelação, o valor mensal de R$ 7.000,00 (sete mil reais) fixado como aluguel pelo uso do imóvel desde a caracterização da má-fé. Isso, porque referida matéria não foi impugnada no primeiro grau de jurisdição. Esta relatoria, na decisão agravada, demonstrou que o agravante inovou na apelação ao alegar a aquisição da área com base na usucapião, uma vez que a questão não fora objeto do processo no primeiro grau de jurisdição. É cediço que a reprodução de trechos da inicial ou da contestação como substrato da pretensão recursal, quando tais fundamentos não se mostrarem suficientes para justificar a procedência do pleito de cassação ou reforma da sentença, configura falta de impugnação específica. Não basta que o apelante reitere as alegações outrora deduzidas na contestação – que não foi conhecida por ser intempestiva - para que essa exigência legal seja satisfeita. É indispensável a realização do confronto analítico entre o que foi exposto, na sentença, como motivo para decidir, e o que foi arrazoado, na apelação, para atacá-la. Verifico que, nas razões do agravo interno, o recorrente não fez o indispensável cotejo ao expor argumentos acerca da observância do princípio da dialeticidade na impugnação específica dos fundamentos da sentença, pois limitou-se a destacar o que foi antes dito nas razões da apelação. Ressalto que o agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada acerca do reconhecimento da preclusão e da inovação recursal. Desse modo, ele não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada (...)” (ID 57784863). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “É imprescindível, segundo a jurisprudência consolidada do STJ, que o agravante enfrente todos os fundamentos da decisão recorrida, refutando-os de maneira específica e detalhada, sob pena de não conhecimento do agravo interno. Não apresentação, pelo agravante, de argumentos suficientes para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, mantendo-se a aplicação da Súmula 182/STJ” (AgInt no AREsp n. 1.941.413/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 29/5/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: AgInt no REsp n. 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que que todas as publicações, relativas ao recorrente, sejam feitas em nome do advogado Fábio Fontes Estillac Gomez, inscrito na OAB/DF 34.163. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027